Tribunal: STF
Processo: HC 252669
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Impugnação a decisão monocrática de ministro do STJ. Ausência de pronunciamento colegiado. Matérias não apreciadas pelo órgão apontado como coator. Dupla supressão de instância. Conversão da prisão temporária em preventiva. Perda superveniente de objeto. Ausência de ilegalidade manifesta.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a habeas corpus, visando à desconstituição de decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do writ por ausência de prévio exame pela instância ordinária. As agravantes alegaram nulidades relacionadas ao decreto de prisão temporária, posteriormente substituído por prisão preventiva.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível o exame, pelo STF, de habeas corpus contra decisão monocrática do STJ, sem pronunciamento colegiado; (ii) analisar se a substituição da prisão temporária por prisão preventiva prejudica a impetração; e (iii) avaliar a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique concessão de ordem de ofício.



    III. Razões de decidir



    3. No art. 102, inc. I, al. “i”, da Constituição da República se estabelece que compete ao STF julgar habeas corpus contra atos de tribunais superiores apenas quando houver decisão colegiada, sendo incabível o conhecimento de impetração contra decisão monocrática de Ministro do STJ, por configurar supressão de instância.



    4. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a atuação originária da Corte, sem esgotamento das instâncias anteriores, viola a competência constitucionalmente delimitada e deve ser evitada, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    5. A substituição da prisão temporária por preventiva configura novo título prisional autônomo, o que prejudica a impugnação ao decreto anterior, conforme orientação reiterada da Corte. 



    6. A alegação de ilegalidade na conversão da prisão exige reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus.



    7. A concessão de habeas corpus de ofício pressupõe a constatação de ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder, o que não se evidencia no caso concreto.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”.



    Jurisprudência relevante citada: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02.04.2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021; STF, HC nº 96.019/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 16/12/2008; STF, HC nº 96.680/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/06/2009; STF, HC nº 203.488-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021.